Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-97.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006351-97.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXPEDITO JORGE DE LIMA - CPF: 119.530.948-13 (RECORRIDO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (RECORRENTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1006351-97.2022.8.11.0040.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso.

Embargantes:
CLODOALDO DE OLIVEIRA e DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA.

Embargado: EXPEDITO JORGE DE LIMA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo dos embargantes.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso dos embargantes e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – REJEITADAS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – REFORMA DE RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reclamante descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, juntados documentos necessários para a propositura da demanda e possibilitando o exercício da ampla defesa. Rejeito tal preliminar.

2.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

3.

Os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

4.

In casu, resta incontroversa a prestação de serviço e o inadimplemento da dívida, de modo que o reclamante faz jus ao recebimento dos valores referentes à prestação de serviço.

5.

Não tendo as partes recorrentes demonstrado em suas razões motivos claros e incontestáveis para a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e improvido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelos embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos dos embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024